Tribunal: TJPA
Processo: 0001770-14.2008.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001770-14.2008.8.14.0024

APELANTE: WALDINEI PEREIRA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, I E II, C/C ART.70, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA EM
27/06/2008
. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA RECORRÍVEL EM
11/11/2020
. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO REGULADA PELA PENA EM CONCRETO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109 C/C ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA EM CONCRETO FIXADA EM
06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO
.
PRESCRIÇÃO VERIFICADA EM 12 (DOZE) ANOS, NOS MOLDES DO ARTIGO 109, INCISO III, C/C ARTIGO 110, §1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL.
TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 12 (DOZE) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA PROEMIAL ACUSATÓRIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECORRENTE QUE CONTINUA A GOZAR DO
STATUS
DE PRIMÁRIO
.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA DECLARAR A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA
, EXTINGUINDO-SE, ASSIM, A PUNIBILIDADE DO ORA APELANTE, EM TUDO OBSERVADOS OS ARTIGOS 107, INCISO IV; 109, INCISO III, C/C ART. 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
WALDINEI PEREIRA RODRIGUES,
contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Itaituba, que o condenou a cumprir pena, final e definitiva, de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, I e II, c/c art.70, primeira parte, do Código Penal Brasileiro.

Relatou a denúncia, em ID 14764002, que no dia 23 de maio de 2008, por volta das 12h, o apelante WALDINEI PEREIRA RODRIGUES juntamente com outro indivíduo, de nome Rafael Caldeira do Nascimento, roubaram o estabelecimento denominado Tapajós Turismo.

Segundo a denúncia, Rafael Caldeira do Nascimento, invadiu o estabelecimento armado e rendeu as duas primeiras vítimas, funcionárias do local, apontando-lhes uma arma de fogo e, mediante o emprego de violência e grave ameaça anunciou o assalto. Desta forma, obrigou que as vítimas abrissem o cofre, encontrado neste, apenas alguns cheques e a quantia de R$ 48,40 (quarenta e oito reais e quarenta centavos). Em ato contínuo, o acusado ainda roubou a bolsa da vítima Maria Menaide do Nascimento, seu computador laptop, além da quantia e cheques supramencionados.

Segue relatando, que logo em seguida, Rafael Caldeira fugiu juntamente com o apelante WALDECI PEREIRA RODRIGUES, que vigiava o local junto a porta de ingresso. Sendo interceptados lodo depois, por uma viatura policial que passava pelas imediações. Ao serem abordados, foi encontrado com o acusado Rafael, uma arma de fogo, e ainda com os dois toda a
res furtiva
.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Rafael Caldeira do Nascimento e Waldinei Pereira Rodrigues, ora apelante, como incursos nas práticas previstas no art. 157, parágrafo 2º, incisos I e II c/c artigo 70 do Código Penal.

Em ID 14764009 – fl. 04, recebida a denúncia em 27/06/2008;

Em ID 14764012, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 08/08/2008;

Em ID 14764015, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia16/09/2008;

Em
sentença
prolatada em 11/11/2020, ID 14764020, o juízo a
quo
, considerando parcialmente procedente a denúncia, que condenou o ora apelante Waldinei Pereira Rodrigues, nas penalidades do art. 157, § 2º, incisos I e II c/c ar. 70 CP, do Código Penal.

Em ID 14764033, em
razões recursais
, a defesa requereu a reforma da decisão recorrida e determinar a aplicação da prescrição retroativa nos termos do artigo 110, § 1º e 114, inciso II do CPB, bem como, o deferimento da gratuidade de justiça por tratar-se de hipossuficiente, sem condições para arcar com as custas processuais.

Em ID 14764036, em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo total provimento do recurso, para que seja reformada a sentença em todos os seus termos.

Nesta Instância Superior, em parecer e ID 15594106, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, para ser decretada a extinção da punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, em favor do apelante Waldinei Pereira Rodrigues, conforme o artigo 109, III, do CP.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA
:

Conforme relatado, requer a defesa o reconhecimento da extinção da punibilidade
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Adianto que a pretensão recursal merece ser acolhida,

conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:

Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 27/06/2008,
consoante se verifica em ID 14764009 – fl. 04, dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora prolatada/publicada em 11/11/2020
(ID 14764020), condenando o ora recorrente à
pena em concreto de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, I e II, c/c art.70, primeira parte, do Código Penal Brasileiro.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:

Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - pela sentença condenatória recorríveis;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)

(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:

Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:

Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

E
ntendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso III, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

III - em 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a 4 (quatro) anos e não excede a 8 (oito)
;

(...). Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE O ERRO DE TIPO. FALSA PERCEPÇÃO DA REALIDADE. DESCONHECIMENTO DA VERDADEIRA IDADE DA VÍTIMA. CONSENTIMENTO DA MENOR.
OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU.
DECISÃO UNÂNIME.

1. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena in concreto, e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença e a data do recebimento da denúncia, período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada de ofício, para extinguir a punibilidade do réu.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em DECRETAR, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO RETROATIVA, para DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada ao (9452344, 9452344, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-09, Publicado em 2022-05-18)

Manuseando a
sentença penal condenatória,
verifica-se que o
recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa,
pela prática do crime previsto no
artigo 157, §2º, I e II, c/c art.70, primeira parte, do Código Penal Brasileiro. Com efeito, a
prescrição

verifica-se em

12 (doze) anos
, nos termos do
art. 109, inciso III, do Código Penal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
, nos moldes do
artigo 109, inciso III c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal,
pois
entre a data do recebimento da denúncia (27/06/2008) e a publicação da sentença penal condenatória recorrível (11/11/2020) transcorreu
período superior a 12 (doze) anos
.

Desse modo, está extinta a punibilidade do ora apelante
Waldinei Pereira Rodrigues
, devido à prescrição, consoante
artigo 107, IV, do Código Penal
,
in verbis
:

Art. 107
-
Extingue-se a punibilidade
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

IV
- pela
prescrição
, decadência ou perempção. (Grifei).

Ressalta-se que a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, anula os efeitos penais e extrapenais da condenação, afastando o interesse recursal que objetive a absolvição.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação e
lhe dou provimento
, para declarar a extinção da punibilidade do agente, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, do Código Penal
em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, nos termos do
artigo 109, inciso III, c/c artigo 110, §1º, ambos do Código Penal Brasileiro.

É como voto.

Belém/PA, 16 de outubro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 25/10/2023